Tribunal: TJDFT
Processo: 0725158-93.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0725158-93.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RITMO E POESIA LTDA, MOOD MIDIAS &amp; MARKETING LTDA, REP UNION PRODUTORA DE EVENTOS LTDA, SOMMAR MAIS SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA RECORRIDO: BRUNO VARANDA CARDOSO, JOSE JANDUY COUTINHO DE ALMEIDA NETTO RECORRIDO: BRUNO VARANDA CARDOSO, JOSE JANDUY COUTINHO DE ALMEIDA NETTO RECORRENTE: RITMO E POESIA LTDA, REP UNION PRODUTORA DE EVENTOS LTDA, SOMMAR MAIS SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA, MOOD MIDIAS &amp; MARKETING LTDA DECISÃO Indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado por RITMO E POESIA LTDA., uma vez que não foi comprovada a hipossuficiência da pessoa jurídica. Consoante dispõe a súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. De outro lado, a concessão da gratuidade de justiça a pessoa jurídica ou ente despersonalizado depende da comprovação inequívoca da sua precariedade financeira. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos REsp. 1.185.828/RS, de relatoria do Ministro CESAR ASFOR ROCHA, pacificou o entendimento de que é possível o benefício da justiça gratuita em favor de pessoa jurídica de Direito Privado, com ou sem fins lucrativos, desde que comprove o estado de miserabilidade, não bastando a simples declaração de pobreza (AgInt no AREsp. 1.218.648/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26.6.2018). In casu, a recorrente RITMO E POESIA LTDA. não demonstrou sua incapacidade financeira, tendo em vista que: (i) segue em atividade; (ii) não trouxe aos autos os balancetes posteriores ao primeiro trimestre do ano; (iii) não comprovou a existência de balanço de encerramento da empresa, assim como não há documento oficial que comprove sua extinção. Desse modo, não logrando tal recorrente comprovar a sua precariedade financeira, ao ponto de lhe impossibilitar o pagamento das custas processuais, INDEFIRO o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça. Passo ao exame do pedido de gratuidade de justiça formulado pelos autores. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende de pedido formulado nos autos com a alegação de insuficiência de recursos. Essa alegação é revestida da presunção de veracidade, conforme estabelece o artigo 99, § 3o do CPC, contudo, a presunção poderá ser afastada se do contexto do processo se chegar conclusão diversa (art. 99, § 2o, CPC). Apesar de os autores se apresentarem como estudantes, residem em área nobre da cidade (Asa Sul e Park Sul) e desenvolvem atividade de lazer incompatível com os padrões de quem necessita da gratuidade de justiça, a exemplo da viagem para participar de Festival de Música na Cidade do Rio de Janeiro/RJ. Por essas razões, também indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo aos recorrentes, autores e ré, o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 29, inciso I, e art. 31, caput e § 1o). Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.